Tribunal: TJPA
Processo: 0801286-89.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801286-89.2023.8.14.0007

APELANTE: DIEGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O presente caso trata de Apelação Criminal interposta por DIEGO SANTOS DA SILVA contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em tentativa, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 165 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou em sede de apelação:

O redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

A aplicação da detração penal.

A revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares

A dispensa da pena de multa sob o argumento de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

A Turma Julgadora decidiu pelo conhecimento parcial do recurso, negando o pedido de revogação da prisão preventiva por inadequação da via processual, remetendo a análise para Habeas Corpus na Seção de Direito Penal. No mérito, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença em relação à dosimetria da pena.

Culpabilidade:
O vetor culpabilidade foi neutralizado, por entender que a agressividade mencionada na sentença se confundia com a violência inerente ao tipo penal de roubo majorado, configurando
bis in idem
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Circunstâncias do crime:
Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a tentativa de roubo ocorreu na residência de uma das vítimas, que funcionava como um sistema de apostas ("PIX DA HORA") com considerável movimentação de pessoas e dinheiro, demonstrando maior audácia e destemor do agente.

Majorante do uso de arma de fogo:
Mantida a majorante, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma quando comprovado o seu emprego por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e o Auto de Exibição e Apreensão, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula nº 14 desta Egrégia Corte.

Majorante do concurso de pessoas:
Mantida a majorante, ante a prova testemunhal que demonstrou a participação de dois agentes na tentativa de roubo, sendo que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial credibilidade quando coerente e corroborada por outros elementos.

Detração penal:
Determinado que a detração penal seja analisada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, por ser o competente para aferir o tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Pena de multa:
Rejeitado o pedido de dispensa da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal previsto no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, sendo inviável a isenção por ausência de previsão legal, conforme entendimento do STJ.

Pena definitiva:
A pena foi redimensionada para 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Prequestionamento:
A matéria foi devidamente analisada, não havendo restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial.

IV. Dispositivo e tese

Conheceu-se parcialmente do recurso e, no mérito, deu-se lhe parcial provimento
, neutralizando o vetor culpabilidade, redimensionando a pena definitiva de DIEGO SANTOS DA SILVA para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:
REsp 1.094.793/PR; AgRg no REsp 1773075/SP; Súmula n.º 14 desta E. Corte; AgRg no HC 699286 SP; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801286-89.2023.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

APELANTE: DIEGO SANTOS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: RACHEL MAYNARD SALGADO PETRUZZELLA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SANTOS DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, c/c at. 14, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em tentativa), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Recorrente
foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2º-A, I e art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro (CPB)
, que se referem a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na forma tentada.

Em análise do auto de prisão em flagrante, o juízo verificou que foram observadas as formalidades legais, incluindo a comunicação da prisão, a entrega da nota de culpa, a ciência dos direitos constitucionais ao preso, a oitiva dos condutores e do flagranteado, além da juntada de Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame de Corpo de Delito.

A
prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva
. A decisão que decretou a prisão preventiva considerou a presença do
periculum libertatis
, traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o risco de o autuado continuar a delinquir. Foi mencionado o
modus operandi
do delito (uso de arma de fogo para render uma família), a confissão de uma dívida de R$ 60.000,00 com uma boca de fumo e o fato de o crime ter sido orquestrado após receber uma "missão" do Comando Vermelho. Além disso, foi ressaltado que Diego já havia sido preso anteriormente por Tráfico e Receptação e possuía envolvimento com o Comando Vermelho, evidenciando sua periculosidade.

O
Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia
contra Diego Santos da Silva. A denúncia narra que, no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 14h15, na Travessa Djacir Brito, em Baião/PA, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair bens das vítimas Vanilza Barroso Alves, Vandelson Barroso dos Prazeres e José Raimundo Neris Barroso. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o denunciado detido por uma das vítimas após luta corporal. A vítima Vanilza trabalhava com um sistema de apostas ("PIX DA HORA"). Foram arroladas as vítimas e os policiais militares como testemunhas.

A denúncia foi recebida no dia 21 de novembro de 2023.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor de Diego Santos da Silva, apresentou
Resposta à Acusação
. Em sede de mérito, a defesa reservou-se ao direito de adentrá-lo em audiência de instrução e alegações finais, não indicando testemunhas naquele momento. Foi requerida a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além da transferência do acusado para unidade prisional na Região Metropolitana de Belém.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada por videoconferência em 05 de abril de 2024. Foram ouvidas as vítimas Vanilza Barroso Alves, Vandelson Barroso dos Prazeres e José Raimundo Neris Barroso, a testemunha de acusação PM Leontino Alfaia Martins, e o réu Diego Santos da Silva foi interrogado. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha PM Eujácio Pires Martins. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva, e o Ministério Público se manifestou contrariamente, pedindo a manutenção. Ao final da instrução, foi aberto prazo para as alegações finais das partes.

O
Ministério Público apresentou suas alegações finais sob a forma de memoriais
, requerendo a condenação de Diego Santos da Silva nos termos da denúncia (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

A
Defensoria Pública também apresentou memoriais escritos
, pugnando pela desclassificação da conduta para roubo simples, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, pela aplicação da detração penal e pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

Em 27 de maio de 2024, foi proferida
sentença
, julgando
procedente a denúncia para condenar Diego Santos da Silva
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na forma tentada (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). A pena foi fixada em
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 165 dias-multa
.

A Defensoria Pública, em 26 de junho de 2024,
interpôs Recurso de Apelação Criminal
. Nas razões recursais, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a detração penal e a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (26/7/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, alegando que não foram devidamente avaliadas, fixando a pena-base do recorrido em cinco anos de reclusão e pagamento de trinta dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia criminosa, com intensa agressividade em face das vítimas, quando da abordagem, tal como demonstrado durante a instrução (desfavorável);
”

Em suas razões recursais, a defesa argumenta que o contexto narrado pelo juízo sentenciante configura mero elemento viabilizador da consumação do crime, sendo inerente ao tipo penal do roubo, que somente se perfaz mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Alega que utilizar a própria descrição do tipo penal para valorar negativamente a referida circunstância judicial configura
bis in idem
.

Com razão a defesa neste ponto.
A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser avaliada considerando a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, para além dos elementos que já integram a definição do crime
. No caso do roubo, a violência ou grave ameaça é elementar do tipo. A descrição utilizada na sentença para exasperar a culpabilidade ("cenário de violência", "intensa agressividade em face das vítimas") parece confundir-se com a própria natureza do delito de roubo qualificado ou majorado pela violência ou grave ameaça, e pelo emprego de arma de fogo.

Ainda que tenha havido luta corporal, conforme mencionado nos autos, e que a abordagem tenha sido considerada agressiva, tais elementos não necessariamente indicam um grau de reprovação da conduta que extrapole o já previsto para o crime de roubo com as qualificadoras e majorantes imputadas.
Não se demonstrou, de maneira concreta e específica, um plus de reprovabilidade na conduta de Diego Santos da Silva que justificasse a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade
, para além da violência inerente à tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a violência ou grave ameaça, quando elementar do crime de roubo, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base a título de culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

Neste sentido,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo o vetor culpabilidade.

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“extrapolam as normais ao tipo penal, eis que o delito foi praticado dentro da residência de uma das vítimas, que funciona um sistema de apostas chamado “PIX DA HORA”, ou seja, local bastante movimentado, o que demonstra audácia e destemor com as leis (desfavorável);”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Na sentença, o magistrado fundamentou o desvalor das circunstâncias do crime nos seguintes termos: “as circunstâncias do crime extrapolam as normais ao tipo penal, eis que o delito foi praticado dentro da residência de uma das vítimas, que funciona um sistema de apostas chamado ‘PIX DA HORA’, ou seja, local bastante movimentado, o que demonstra audácia e destemor com as leis (desfavorável)”.

Em suas razões recursais, a defesa alega que tal embasamento não é suficiente para justificar uma valoração negativa em prejuízo ao acusado. Argumenta que o fato de o crime ter ocorrido dentro da residência tornaria menor o risco causado a terceiras pessoas e que as circunstâncias não extrapolariam a razoabilidade já identificada no tipo penal do roubo.

A análise das circunstâncias do crime deve considerar o
modus operandi
da conduta delitiva e o contexto em que foi praticada, verificando se tais elementos denotam uma maior gravidade ou reprovabilidade da ação, para além do que é inerente ao próprio tipo penal.

No presente caso, a decisão do Juízo singular em considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime encontram-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.
O fato de a tentativa de roubo ter sido perpetrada no interior da residência de uma das vítimas, local este que funcionava como um sistema de apostas ("PIX DA HORA") e, portanto, possuía um fluxo considerável de pessoas e, presumivelmente, de valores, evidencia uma maior audácia e destemor do agente em relação à lei e à incolumidade das vítimas
.

Conforme fundamentado pelo Magistrado a quo, as vítimas e o próprio apelante confirmaram que o local era alvo de movimentação de dinheiro proveniente do sistema de apostas.
A escolha de um local com essa característica para a prática do delito revela um planejamento e uma ousadia que justificam a elevação da pena-base
, pois demonstra uma maior facilidade em obter um proveito patrimonial ilícito, ainda que frustrado, e potencializa o temor e a vulnerabilidade das vítimas.

No caso presente, podemos valorar esse vetor, que será mantido.

Assim sendo, neutralizando o vetor culpabilidade, mantida as ‘circunstâncias do crime’, que será majorado pelo patamar de 1/6, a fixa será fixada agora em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase inobservada agravantes, porém, concorre a circunstância atenuante da confissão, de modo que a pena será reduzida em 1/6, fixando a pena em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

No caso presente o uso da arma de fogo foi comprovado pelo depoimento firme e seguro da vítima e pelo Auto de Exibição e Apreensão. Assim:

A vtima J. R. N. B. salientou:
“que não se recorda de conhecer o acusado; que o acusado bateu palmas para abrirem a porta e entrou na referida casa; que ele passou pelo cunhado do depoente, mas ele foi para cima do depoente; que ele falou para o depoente: ‘cara tu já era, tu vai morrer agora’; que o depoente levou ele pra dentro do quarto, amarrou o acusado com um punho de rede e pegou a arma de DIEGO; que o depoente perguntou para o acusado o que ele queria que ele fizesse, momento em que DIEGO disse que queria que chamasse a polícia; que ele não falou assalto em nenhum momento; que ele só ameaçou o depoente”

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante uso de arma branca. No presente caso, as vítimas ouvida descreve como sendo dois agentes,
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador, além da majoração pelo uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3, de modo que
fixo-lhe a pena definitiva em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Houve causa de diminuição da pena, a tentativa, o que motivou o Magistrado a quo, em seu decisum, a diminuir a pena em 1/3, que será mantida por esta Relatoria, fixando-lhe a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente
, a ser cumprido no regime inicialmente semiaberto.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência do apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 157, caput, do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido.

Destaco que com a revisão da dosimetria da pena, a pena de multa foi reduzida significativamente, quase na base legal do estabelecido para esse crime.

Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor culpabilidade, modificando a estabelecendo a pena definitiva do acusado Diego Santos da Silva em
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025